Tribunal: TJES
Processo: 5000880-25.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000880-25.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CINTIA CESAR LOUZADA DE CASTRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO IRREGULAR. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do ato de rescisão de contrato de designação temporária e de indenização por danos materiais e morais.

2)
A rescisão fora motivada pela constatação de irregularidade no diploma de mestrado apresentado pela recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se é legal o ato administrativo que rescindiu contrato de designação temporária, após seis meses de vigência, em razão de vício insanável no diploma de pós-graduação apresentado pela contratada, e se tal rescisão configura ato ilícito passível de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A Administração Pública tem o poder-dever de anular os próprios atos quando eivados de ilegalidade, com base no princípio da autotutela.

5)
A apresentação de diploma em desacordo com as exigências do edital configura vício de legalidade que não se convalida pelo decurso do tempo.

6)
A irregularidade consistente na emissão de diploma por instituição cujo curso não existe e, por conseguinte, não possui o devido reconhecimento pelo órgão competente (CAPES) é vício insanável.

7)
Tal fato afasta a aplicabilidade de cláusula editalícia que concede prazo para regularização de pendências, destinada a vícios sanáveis.

8)
A rescisão do contrato, ao decorrer do estrito cumprimento do dever legal da Administração de zelar pela legalidade de atos que pratica, não constitui ato ilícito.

9)
Não há fundamento para a pretensão indenizatória por danos materiais ou morais, visto que a rescisão fora motivada por fato imputável à própria apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A constatação de vício insanável em diploma apresentado para contratação temporária, por ausência de reconhecimento pelo órgão competente, autoriza a Administração Pública a anular o contrato, em exercício do poder-dever de autotutela, independentemente do tempo decorrido da contratação.

2. A anulação de contrato temporário decorrente da apresentação de documentação irregular pela contratada, por se tratar de ato lícito, não gera direito à indenização por danos morais ou materiais."

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 346; STF, Súmula nº 473.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à legalidade do ato administrativo que rescindiu o contrato de designação temporária da apelante, em virtude da constatação de irregularidade no diploma de mestrado, e à eventual existência de danos morais e materiais a serem indenizados.

A Administração Pública tem o poder-dever de anular os próprios atos quando eivados de ilegalidade, com base no princípio da autotutela, consolidado nas
Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, a validade do diploma apresentado como requisito para a contratação temporária é matéria de ordem pública e vincula a Administração ao princípio da legalidade estrita.

A contratação da recorrente ocorrera em 31 de janeiro de 2022, após aprovação em processo seletivo simplificado regido pelo Edital n. 30/2021, para a função de professora em designação temporária.

Contudo, em 1º de julho de 2022, o contrato fora rescindido em razão de irregularidades constatadas no diploma de pós-graduação
stricto-sensu
(mestrado), que não cumpria os requisitos do edital.

Aduz a apelante que a Administração deveria ter verificado a irregularidade no momento da contratação e que, ao não fazê-lo, convalidou o ato.

Todavia, o vício de legalidade, por sua natureza, não se convalida pelo decurso do tempo, podendo ser revisto a qualquer momento, desde que respeitados os prazos decadenciais, o que não se aplica à hipótese.

Ademais, a alegação de que não lhe fora concedido o prazo de 10 dias para regularizar a pendência, previsto no item 3.2.1 do edital, não se sustenta.

A cláusula editalícia pressupõe a possibilidade de saneamento da irregularidade, o que não se verifica no caso de diploma emitido por instituição sem o devido reconhecimento pelo órgão competente (CAPES), tratando-se, portanto, de vício insanável que macula de nulidade a própria inscrição da candidata.

É cediço que, por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, as regras do edital são a lei do certame, obrigando tanto os candidatos quanto a Administração Pública.

No caso, a inexistência do curso de mestrado na instituição emissora do diploma e, por conseguinte, a ausência de reconhecimento pelo CAPES (Id. 14113244), constitui irregularidade insanável que impede o reconhecimento do título para fins de exercício de função pública.

A Secretaria de Educação, ao tomar ciência do fato, agiu no estrito cumprimento do dever legal ao rescindir o contrato, não havendo que se falar em ato ilícito.

A propósito, em nenhum momento a recorrente infirmou a falsidade do diploma, nem sequer apresentou indício mínimo de validade, limitando-se à alegação de descumprimento de formalidades na conduta do ente público.

Por conseguinte, ausente a prática de ato ilícito, não há fundamento para a pretensão indenizatória por danos morais ou materiais.

A rescisão contratual, ainda que tenha causado dissabores à apelante, decorreu de fato a ela imputável, qual seja, a apresentação de documentação que não atendia aos requisitos do edital.

Em uníssono reverbera o entendimento desta Corte:

EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA . RESCISÃO CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO DE PROFESSOR. VALIDADE DO CERTIFICADO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS . IRREGULARIDADE NÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei nº 9 .394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação, prevê como formação mínima de docentes a conclusão de curso de nível superior em licenciatura plena ou pedagogia, e ainda, por meio de complementação pedagógica para graduados não licenciados. 2. Os referidos programas especiais de formação pedagógica são destinados aos portadores de diploma de nível superior que pretendem obter uma habilitação equivalente à licenciatura, para, com isso, poderem lecionar. 3 . É inadmissível o reconhecimento do certificado de curso de complementação pedagógica quando a graduação do docente ocorrer em área diversa, ou seja, não relacionada à habilitação que o mesmo pretendia. 4.
Os programas especiais de complementação pedagógica podem ser ofertados independentemente de prévia autorização do MEC, desde que por meio de instituições de ensino superior que ministrem cursos de licenciatura reconhecidos na mesma disciplina. 5 . Configura-se possível a cessação prematura do contrato temporário, em razão do exercício do poder-dever de autotutela da Administração, a qual prescinde de “prévio procedimento administrativo, porque a Administração Pública Estadual apenas pautou pelo princípio da legalidade e pela lisura do processo seletivo simplificado para contratação de professores em regime de designação temporária”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016003, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 07/06/2017). 6. Recurso conhecido e provido. Segurança denegada. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50069135220228080030, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

EMENTA Apelação cível. Direito administrativo. CONCURSO PÚBLICO. Professor . Eliminação. Irregularidade do curso de complementação pedagógica. Ausência de autorização para a instituição de ensino. Ilegalidade não caracterizada . Recurso conhecido e não provido. I.
Não possuindo a instituição de ensino na qual cursou a parte a complementação pedagógica, a autorização nem para a oferta da licenciatura plena em matemática (disciplina pretendida), nem do programa especial de formação pedagógica para docentes em matemática, o certificado da Apelante não reveste-se da legalidade necessária a comprovação de sua qualificação acadêmica. II . Inteligência da Resolução do Conselho Pleno do MEC n. 02/1997, artigo 7º, § 2º, ratificada pela Portaria 014-R da SEDU. III. Não extrapola a Administração Estadual sua competência ao invalidar o certificado ofertado, pois assim não procedeu, sendo claro que apenas rejeitou o documento segundo os requisitos legais do MEC e para efeito daquele certame específico, não havendo, manifestamente, reconhecimento de invalidade do curso prestado . IV. Segurança denegada.
(TJ-ES - AC: 00040061720178080047, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/11/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2021)

Portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos deve ser mantida na integralidade.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12%, observada a suspensão em virtude da gratuidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 29.10.2025 a 04.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.